Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706757-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por MARIA TEREZINHA DE ALMEIDA, contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (0700828-58.2025.8.07.0017), movida em desfavor do BANCO BRADESCO S.A., BANCO DO BRASIL SA. A decisão agravada indeferiu a concessão da gratuidade de justiça à autora e a antecipação de tutela pleiteada (ID 224506879): “A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. O contracheque de ID 224457386 e a declaração de IRPF de ID 224457382 demonstram que a autora possui duas rendas, no total bruto mensal de mais de R$ 24.000,00. Esse valor é mais de quinze vezes o salário mínimo vigente em 2025. Portanto, não há demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Ante o exposto, indefiro a concessão da gratuidade de justiça à autora. Deverá a autora recolher as custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição. Demais disso, a tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A parte autora alega que se submeteu a processo de superendividamento mediante a celebração de contratos de empréstimos com as instituições rés, a comprometer-lhe a subsistência. Verifico que a demanda proposta objetiva a realização de um plano de repactuação de dívidas celebrados pela autora com diversas instituições financeiras, ao argumento de que está na condição de superendividamento, bem assim a limitação dos descontos ao percentual indicado do seu provento líquido. Ocorre que esse pedido de tutela de urgência não se figura possível de acolhimento, porquanto as consignações em seu contracheque devem seguir os normativos sobre a matéria (a Lei no. 10.820/2003), notadamente quanto aos percentuais legalmente permitidos. Assim, reputo que não se afigura possível promover a revisão dos contratos neste momento processual, por não vislumbrar a verossimilhança da alegação. Quanto aos descontos da conta corrente da parte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), definiu o entendimento de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1° do art. 1° da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Nessa toada, poderá a parte requerente pleitear o cancelamento da autorização, se o caso, oportunidade em que arcará com as consequências da alteração dos termos contratuais. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Noutro lado, considerando o teor da Recomendação n. 125/2021 do CNJ, e no intuito de viabilizar uma análise mais precisa da situação socioeconômica descrita na petição inicial, intime-se a parte autora para emendar a petição inicial nos seguintes termos: 1) adequar o valor da causa à soma de todos os contratos de mútuo que requer sejam repactuados; 2) recolher as custas iniciais; 3) preencher o formulário socioeconômico disponível na Plataforma Superendividados do TJDFT, promovendo sua juntada aos autos em formato PDF, bem como se inscrever na oficina de educação financeira (https://superendividado.tjdft.jus.br/). Ao entrar na Plataforma deverá clicar em ‘cadastrar conta’ (caso ainda não tenha cadastro); confirmar o cadastro no link enviado para o e-mail cadastrado; 4) informar o nome, a idade e a relação de parentesco com todas as pessoas que vivem na sua residência, esclarecendo se possuem alguma fonte de renda, discriminando o seu valor e a sua origem (remuneração pelo trabalho, benefício previdenciário, pensão alimentícia etc.); 5) apresentar o relatório de empréstimos e financiamentos emitido pelo Registrato/BACEN (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato); 6) apresentar os três últimos contracheques de todas as fontes de renda; 7) havendo dívidas de cartão de crédito, informar se o valor declarado se refere ao saldo devedor já vencido, ao valor da última fatura ou ao valor de prestações de renegociação de faturas já vencidas; 8) esclarecer quais dívidas se referem à antecipação de rendimentos futuros (décimo terceiro, adicional de férias, restituição de imposto de renda etc.). Por ocasião da juntada das informações, a parte deverá se atentar que, nos termos do art. 104-A, caput, do CDC, todos os credores devem figurar no polo passivo do feito, não cabendo ao consumidor a faculdade de optar com quais credores negociar. Portanto, deverão ser incluídos no polo passivo os credores relacionados no relatório de empréstimo e financiamento, salvo aqueles referentes a dívidas de cartão de crédito cujo pagamento esteja em dia, ou às hipóteses descritas no §1o do dispositivo legal em questão. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em suas razões, a agravante inicialmente pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, apesar de perceber renda bruta mensal de R$ 22.503,48, quando se abatem os descontos obrigatórios, este valor é reduzido para R$ 13.562,31, correspondente à sua renda líquida. Ocorre que seus débitos com as agravadas totalizam a importância de R$ 12.803,12 mensais. Logo, resta R$ 759,19 para a sobreviver e manter sua família. Em seguida, alega estar em uma situação de superendividamento. Suas dívidas bancárias mensais ultrapassam 90 % de sua renda líquida chegando a 136% em determinado mês, e o que resta, após os descontos excessivos realizados pelas instituições agravadas, não supre suas despesas básicas mensais, as quais chegam ao patamar (variável) de R$ 4.584,88, razão pela qual a agravante vem tendo que pegar dinheiro emprestado a juros e refinanciar os que já possui. Ressalta que, como mais de 30% dos seus proventos líquidos estão sendo descontados, não consegue manter ao mesmo tempo o adimplemento das parcelas dos empréstimos e honrar com a subsistência de sua família, como alimentação, moradia, água, luz, saúde, dentre outros, uma vez que as agravadas vêm descontando irregularmente mais de 30% dos seus proventos líquidos. Assim, requer a concessão da gratuidade de justiça e concessão de efeito suspensivo com a suspensão da decisão agravada. No mérito, requer seja determinada a manutenção da decisão liminar, com a suspensão dos valores descontados no contracheque e na conta corrente da Agravante que ultrapassem o máximo de 30% de sua renda líquida, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada por este d. Juízo; e, que a parte autora seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$ 4.068,69 por mês – equivalente a 30% de sua renda líquida, e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, e seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, sob pena de multa cominatória, ao menos até a homologação do Plano de Pagamento compulsório a ser apresentado. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante não recolheu o pagamento do preparo, pois nesta sede requer a gratuidade de justiça, a qual defiro. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas movida pela agravante em face dos agravados, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. A controvérsia está centrada em apreciar a tutela antecipada almejada pela parte para limitação os descontos das parcelas de empréstimos realizadas em seus vencimentos. Sobre o tema, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, a legislação consumerista admite que, identificada a hipótese de superendividamento, seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. Ainda sobre o assunto, o art. 54-A, § 1o, do CDC conceitua o superendividamento como sendo “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. A agravante é Advogada Geral da União aposentada. Segundo seu contracheque de dezembro de 2024, de ID 69148638, observa-se que a agravante possui uma renda bruta total mensal de R$ 22.503,48, correspondente à sua aposentadoria e, após os descontos relativos a empréstimos, seus rendimentos líquidos se reduzem a R$ 6.429,89. Desta feita, somados os referidos descontos em folha de pagamento com os débitos realizados em conta corrente, as parcelas mensais dos empréstimos bancários atingem o valor de R$ 7.729,16, o qual representa o comprometimento de percentual superior a 30% de sua renda mensal líquida. A definição do que se entende por superendividamento deve estar centrada na aferição, no caso concreto, da impossibilidade manifesta de o consumidor, sem comprometer o seu mínimo existencial, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, conforme se observa no caso dos autos. Assim, a regulamentação de valor fixo não pode constituir pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC, tampouco obstar ao julgador a análise da situação econômica da parte para se concluir pela manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo. Nesse sentido: “(...) O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor - CDC conceitua o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. (...) No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de publicação do Decreto (art. 3o). Portanto, a sentença se baseou em fundamento jurídico que não mais subsiste. 13. Ainda que não houvesse a superveniente regulamentação, esta não era pressuposto para aplicação imediata da norma do CDC. O diploma normativo define o superendividamento, embora utilize conceitos jurídicos indeterminados – “manifesta impossibilidade” e “mínimo existencial” –, que dependem de trabalho de interpretação. A regulamentação, portanto, afasta incertezas. A despeito disso, é possível que o intérprete analise a situação integral da pessoa para concluir se há ou não manifesta impossibilidade de pagamento global das dívidas de consumo, de acordo com o nível de comprometimento de sua subsistência. 14. O ajuizamento do processo de repactuação de dívidas, previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, é útil e necessário à pretensão do autor. O procedimento e os pedidos são adequados. Logo, há interesse de agir. 15. Recursos conhecidos. Agravo interno não provido. Decisão liminar confirmada. Apelação provida. Sentença anulada”. (07243316420228070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, PJe: 23/3/2023.) - g.n. “(...) A ausência de regulamentação do que venha a ser mínimo existencial, determinada no caput do art. 104-A do CDC, não inviabiliza a observância do rito especial previsto nos arts. 104-A a 104-C, do CDC. Os novos preceitos legais apresentam disciplina suficientemente pormenorizada acerca do procedimento a ser observado na audiência de conciliação e sobre os limites e regras a serem observados no acordo de repactuação ou, em caso de insucesso na tentativa conciliatória, sobre o procedimento a ser observado até que seja proferida sentença dispondo sobre os novos termos dos contratos de empréstimo, acaso verificada, de fato, a situação de superendividamento. Assim, os dispositivos introduzidos pela Lei no 14.181/21 são autoaplicáveis, cabendo ao magistrado, utilizando-se dos princípios de hermenêutica que orientam a atividade de interpretação do direito posto, definir, caso a caso, o que deve ser entendido como mínimo existencial, independentemente da superveniência de norma regulamentadora. 3. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em ausência de interesse de agir. 4. Apelação provida. Sentença cassada”. (07189057120228070001, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 5/12/2022.) - g.n. Do mesmo modo, não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (a qual regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. De outra sorte, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. Impende ressaltar que a autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DEDUÇÕES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NON REFORMATIO IN PEJUS. LIMITAÇÃO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEBITADOS ACIMA DO LIMITE. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela, para determinar que a parte requerida limite os descontos do pagamento do cartão de crédito na conta bancária da autora a 30% dos seus rendimentos líquidos, sob pena de arcar com o pagamento equivalente ao dobro daquilo que sobejar. 2. Conquanto a limitação de descontos relativos a empréstimos bancários seja direcionada aos contratos consignados em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, avançando sobre a matéria, firmou o entendimento de que tal limitação deve ser aplicada analogicamente aos empréstimos com desconto em conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, sob pena de comprometimento de sua subsistência e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Em regra, o Poder Judiciário não deve interferir sobre os descontos relativos a dívidas de cartão de crédito, porquanto derivadas do exercício da capacidade contratual plena do contratante, considerado o prévio conhecimento dos termos e dos descontos a serem efetuados. Excetuam-se desse quadro apenas aqueles casos que não tratam de utilização de limite de crédito, renovado a cada fatura, mas, ao revés, de efetivo bloqueio do crédito, para pagamento de dívidas anteriores. 4. A limitação de descontos estabelecida pela jurisprudência, tomando por fundamento a natureza alimentar dos vencimentos, deve ser determinada a partir da remuneração líquida do requerente - considerada como aquela resultante da exclusão dos descontos obrigatórios sobre a remuneração bruta. No caso vertente, o valor do empréstimo tomado em folha de pagamento, na medida em que não ostenta caráter de desconto compulsório, não integra o cálculo da remuneração líquida para efeitos da limitação de descontos decorrentes de dívidas com instituições financeiras. 5. Os valores debitados além do limite estabelecido para salvaguardar a subsistência do recorrente devem ser devolvidos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07211985620188070000, Relator: Cesar Loyola, Relator designado: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/04/2019). Portanto, presente os elementos para o deferimento da medida, notadamente a probabilidade do direito, assim como o risco de grave dano, assiste razão ao pedido liminar formulado pela agravante. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 15:26:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador